Tribunal: TJPA
Processo: 0807342-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807342-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLUBE DO REMO

AGRAVADO: HERON BELEI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE RENDA DE JOGOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – CONJUGAÇÃO DOS CRITÉRIOS – MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – REFORMA PARCIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, embora haja a demonstração por parte do agravante de indícios de ofensa ao princípio da execução menos gravosa, disposta no art. 805 do CPC, considerando a inobservância da ordem de preferência legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, e ainda, o fato de já existir penhora efetivada em imóvel do executado, esta Desembargadora não está alheia ao fato de que a execução tramita no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e que a presente demanda se estende desde meados de 2009, sem que o exequente, ora agravado, tenha satisfeito seu crédito.

2-Assim, fazendo-se uma ponderação entre o princípio do resultado (art. 797 do CPC) e o princípio da menor gravosidade (art. 805 do CPC), e considerando a especificidade do caso em comento em que o bem penhorado se mostra de difícil comercialização (bem tombado), necessário se faz relativizar a ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC, possibilitando que a penhora recaia sobre a renda dos jogos do Clube agravante, nos termos que estabelece o art. 835, inciso X do CPC.

3-Nesse sentido, observa-se que o percentual fixado pelo Juízo de 1º grau, qual seja 30% (trinta por cento) sobre o faturamento líquido dos jogos do recorrente, pode tornar inviável as atividades e a própria existência do Clube, sendo razoável e proporcional, no presente caso, o percentual de 10% (dez por cento), considerando até mesmo a existência de outras dívidas contraídas pelo agravante e créditos trabalhistas e fiscais que incidem em desfavor do mesmo.

4-Ressalta-se, por oportuno, não ser o caso de suspender o bloqueio da renda dos jogos, mas tão somente readequar o valor fixado, até mesmo porque
caberia ao agravante demonstrar a efetiva inviabilização da continuidade das suas atividades, para que se pudesse reputar inadequado o bloqueio da renda dos jogos, o que não ocorreu no caso concreto.

5-Recurso conhecido e parcialmente provido,
para reformar, em parte, a decisão agravada a fim de determinar a minoração do valor fixado a título de bloqueio ao patamar de 10% (dez por cento) da receita líquida dos jogos em que o Clube for mandante, até a satisfação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante CLUBE DO REMO

e agravado HERON BELEI DE OLIVEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLUBE DO REMO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Proc. nº.: 0013650-11.2009.8.14.0301),
deferiu pedido de bloqueio da receita líquida por jogo do executado, ora recorrente, descontadas as despesas de arbitragem, INSS e taxas devidas a Federação Paraense de Futebol (FPF), na porcentagem de 30% (trinta por cento) por jogo, até a satisfação do crédito que perfaz a monta de R$ 1.613.036,92 (hum milhão, seiscentos e treze mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos), tendo como ora agravado
HERON BELEI DE OLIVEIRA.

Alega o agravante que em razão da significativa função social por ele exercida, foi promulgada, pela Câmara Municipal de Belém, a Lei Municipal nº 8.026/00, a qual reconheceu o Clube do Remo como de utilidade pública, somado a isso, o Município de Belém também sancionou a Lei nº. 9.028/2013, por meio da qual torna inalienáveis e impenhoráveis todos os bens, móveis e imóveis, que pertençam ao patrimônio das entidades que sejam reconhecidas de utilidade pública pelo referido município.

Salienta que tal medida tem o escopo de preservar e manter vivas as entidades que desempenham função social relevante no âmbito da cidade de Belém, sem as quais a cidade sofreria enorme perda no âmbito econômico e social.

Sustenta também, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, considerando o que dispõe o art. 833, inciso IV do CPC, ressaltando a necessidade de se aplicar, por analogia, o referido dispositivo à sociedade desportiva, em razão das verbas decorrentes dos jogos se consubstanciarem na principal fonte de renda da própria Sociedade Civil Desportiva, que é o Clube ora agravante.

Alega ainda, a ausência de obediência à ordem prevista para preferência de penhora, segundo a inteligência do disposto no art. 835 do CPC, salientando que sequer o agravado manifestou a possibilidade de se indicar valores penhoráveis de propriedade do ora recorrente, tendo o recorrido indicado diretamente a renda proveniente dos jogos realizados pelo Clube como bem penhorável, violando a ordem legal de preferência ditada pela lei processual civil.

Aduz que na 16ª Vara do Trabalho de Belém tramita a Execução Centralizada em face do Clube do Remo (Proc. n. 0010001-56.2017.5.08.0016, ressaltando que os créditos trabalhistas como também os fiscais, são privilegiados em relação ao crédito que se executa na 13ª Vara Cível de Belém, que por sua vez não possui caráter alimentar ou qualquer outro privilégio que justifique o pagamento desse credor em detrimento dos créditos exequendos na Execução Centralizadora na Justiça do Trabalho.

Por fim, sustenta excesso na execução, bem como a necessidade de observância ao Princípio da Menor Onerosidade ao Executado e a desproporcionalidade no percentual penhorado.

Requer, liminarmente, que seja deferido efeito suspensivo a fim de suspender a ordem de penhora de 30% (trinta por cento) da renda das partidas do Clube do Remo, ou, subsidiariamente, que seja suspensa parte da decisão para que a penhora seja limitada ao percentual de 5% (cinco por cento) da renda líquida dos jogos em que o Clube do Remo for mandante.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores percebidos pelo Clube do Remo em seus jogos, uma vez que seus bens são impenhoráveis de acordo com a Lei Municipal nº 8.026/00 e Lei Municipal nº 9.028/13, ou ainda, que seja declarada a impenhorabilidade dos valores percebidos pelo Clube do Remo em seus jogos, uma vez que eles se constituem como principal fonte de renda decorrentes de suas atividades.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 9572612), foi deferido parcialmente o pedido liminar subsidiário,
a fim de determinar o bloqueio de 10% (dez por cento) da receita líquida dos jogos em que o Clube for mandante, até a satisfação do crédito, ou até decisão

definitiva da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9965632), o agravado refuta os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10048795).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão que deferiu pedido de bloqueio da receita líquida por jogo do executado, ora recorrente, descontadas as despesas de arbitragem, INSS e taxas devidas a Federação Paraense de Futebol (FPF), na porcentagem de 30% (trinta por cento) por jogo, até a satisfação do crédito que perfaz a monta de R$ 1.613.036,92 (hum milhão, seiscentos e treze mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos)

Analisando detidamente os autos, embora haja a demonstração por parte do agravante de indícios de ofensa ao princípio da execução menos gravosa, disposta no art. 805 do CPC, considerando a inobservância da ordem de preferência legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, e ainda, o fato de já existir penhora efetivada em imóvel do executado, esta Desembargadora não está alheia ao fato de que a execução tramita no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e que a presente demanda se estende desde meados de 2009, sem que o exequente, ora agravado, tenha satisfeito seu crédito.

Assim, fazendo-se uma ponderação entre o princípio do resultado (art. 797 do CPC) e o princípio da menor gravosidade (art. 805 do CPC), e considerando a especificidade do caso em comento em que o bem penhorado se mostra de difícil comercialização (bem tombado), necessário se faz relativizar a ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC, possibilitando que a penhora recaia sobre a renda dos jogos do Clube agravante, nos termos que estabelece o art. 835, inciso X do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLUBE DE FUTEBOL. PENHORA SOBRE RENDA DE JOGOS. EFETIVIDADE. MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. CONJUGAÇÃO DOS CRITÉRIOS. CONSTRIÇÃO EQUIVALENTE À PENHORA EM DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.
1.
Decisão agravada que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da renda sobre o crédito oriundo de campeonatos em que o clube for mandante. 2. O recorrente alega crise financeira, bem como violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Necessária conjugação dos critérios norteadores da execução. 4. Penhora de parte da renda dos jogos, que não ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor. Precedentes.
5. Percentual fixado que, ademais de ser limitado à importância executada, guarda consonância com os padrões observados por esta Eg. Corte. 6. Conquanto não se ignore a crise que atravessam todos os tradicionais clubes de futebol deste Estado, sabe-se que seus ganhos não advêm unicamente da bilheteria de jogos, mas também de outras fontes, como publicidade, licença para transmissão de eventos e venda de produtos. Ademais, as planilhas trazidas não demonstram que a penhora determinada resultaria na inviabilização das atividades da parte, sendo importante também frisar a recalcitrância do executado em adimplir obrigação assumida há dez anos. 7. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00260690620198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 30/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

"MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA DE RENDA DE JOGO DE FUTEBOL. LIMITAÇÃO. A Orientação Jurisprudencial 93 da Eg. SBDI-II do C. TST consagra o entendimento de que a penhora do faturamento de empresas - à qual se equipara o dinheiro oriundo da bilheteria dos estádios e de outras fontes de renda dos clubes de futebol - deve ser limitada a um percentual que não impeça a manutenção das suas atividades. No caso, é razoável limitar a penhora a 30% da renda líquida apurada nos jogos de futebol do Campeonato Goiano da série 'A', a fim de garantir a execução de créditos trabalhistas"
(MS-0010094-20.2019.5.18.0000, Relator Desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho, Tribunal Pleno, data do julgamento: 02/08/2019). (TRT18, MSCiv - 0010115-59.2020.5.18.0000, Rel. IARA TEIXEIRA RIOS, TRIBUNAL PLENO, 26/06/2020) (TRT-18 - MSCIV: 00101155920205180000 GO 0010115-59.2020.5.18.0000, Relator: IARA TEIXEIRA RIOS, Data de Julgamento: 26/06/2020, TRIBUNAL PLENO)

Como se sabe, o capítulo destinado ao estabelecimento das disposições gerais acerca do processo de execução, no Diploma Processual, estatui, no artigo 797, a regra de que aquele deve se realizar no interesse do exequente. Por outro lado, impõe, no artigo 805, a adoção da forma menos onerosa ao devedor.

Vejamos o CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Não se está diante, por óbvio, de qualquer incompatibilidade entre os dispositivos, mas sim da clara necessidade de que se equalizem os critérios da efetividade e da menor onerosidade. E, nesse passo, observa-se que a constrição do faturamento do agravante, naqueles jogos em que este for detentor do mando de campo, não agride os princípios norteadores da execução. Cuida-se, com efeito, de penhora que recai sobre dinheiro, o que respeita a ordem de preferência trazida no artigo 835 do CPC.

Nesse sentido, observa-se que o percentual fixado pelo Juízo de 1º grau, qual seja 30% (trinta por cento) sobre o faturamento líquido dos jogos do recorrente, pode tornar inviável as atividades e a própria existência do Clube, sendo razoável e proporcional, no presente caso, o percentual de 10% (dez por cento), considerando até mesmo a existência de outras dívidas contraídas pelo agravante e créditos trabalhistas e fiscais que incidem em desfavor do mesmo.

Ressalta-se, por oportuno, não ser o caso de suspender o bloqueio da renda dos jogos, mas tão somente readequar o valor fixado, até mesmo porque
caberia ao agravante demonstrar a efetiva inviabilização da continuidade das suas atividades, para que se pudesse reputar inadequado o bloqueio da renda dos jogos, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão agravada a fim de determinar a minoração do valor fixado a título de bloqueio ao patamar de 10% (dez por cento) da receita líquida dos jogos em que o Clube for mandante, até a satisfação do crédito.

É COMO VOTO.

Belém, 29/11/2022